Tribunal: TJSP
Processo: 1052037-54.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052037-54.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRO GODOY DE PAULA,, são apelados FERNANDA LUIZA DE MORAES
TEIXEIRA (JG) (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e MARIA NEUSA ALVES DE
MORAES (JG) (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
2
VOTO No: 43412
APEL. No: 1052037-54.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXSANDRO GODOY DE PAULA
APDOS.: FERNANDA LUIZA DE MORAES TEIXEIRA (JG)
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S) E OUTRO
INTERESSADO: SUELI APARECIDA DE MORA
Ementa: Ação monitória. Confissão de dívida. Alegação
de que a avença foi assinada sob coação. Inexistência de
prova. Constituição do título judicial. Improcedência do
pedido reconvencional. Art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido deduzido em ação monitória (fls. 336/338).
Apela o requerido procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.
O apelante diz que a “sra SUELI APARECIDA DE
MORAES SILVA que aqui figura como a titular da confissão de
dívida e em ocasião de seu óbito passou tal documento para sua
filha, viveu por apenas 02 meses com a sra MAILA GODOY DE
PAULA LIMA, vivendo em um apartamento de propriedade da D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
3
MAILA, da qual era proprietária por força de cessão hereditária”
(fls. 343). O apartamento (comprado com recursos advindos de
herança e assim indicados no contrato de compra e venda) fora
comprado em 13/10/2014 e menos de 2 (dois) meses depois, em
05/12/2014, a sra MAILA veio à óbito, de forma suspeita que até
hoje não foi devidamente solucionada, cuja única testemunha era
justamente sua amiga sra SUELI. Assim, como a sra MAILA não
deixou herdeiros, o apartamento havia sido comprado a
pouquíssimo tempo com recursos advindos de herança e devido a
forma como a mesma veio à óbito (em casa, aparentemente de
overdose, sem que fosse socorrida), o irmão da mesma (ora
apelante) abriu o inventário extrajudicial, retomando para ele
apartamento pois era o legítimo herdeiro” (fls. 344).
Alega que a Sra. Sueli propôs diversas ações contra
o recorrente (elencadas às fls. 344/345). Assim, “tendo o apelante
que se defender contra 06 ações infundadas e ainda tentar reaver o
imóvel de que tinha direito, após várias discussões e problemas
ocasionados pelo sra SUELI, foi coagido a assinar o acordo de
CONFISSAO DE DÍVIDA, pois se não o fizesse, continuaria a ser
perseguido pela sra SUELI” (fls. 345).
A sra. Sueli também faleceu, mas com “a confissão
da dívida em mãos as herdeiras da Sra Sueli ajuizaram ação
monitória em face do apelante que apresentou embargos e
reconvenção, indicando haver vício de consentimento na assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
4
do termo e solicitando danos morais pelo transtorno causado pelo
processo em contendo” (fls. 346).
Diz que a Confissão de Dívida foi assinada com
vício da vontade, dado o “Estado de Perigo, já que o apelante agiu
movido pela necessidade de se salvar e salvar sua família de grave
dano e por isso assumiu tal obrigação nula e excessivamente
onerosa” (fls. 347).
Aduz que “enquanto o apelante se defendia de
todos os processos emitidos contra ele, tinha gastos com custas
processuais e honorários advocatícios, e a de cujus utilizava-se da
facilidade da justiça gratuita para aumentar a quantidade de
processos infudados. As ações foram ajuizada com a omissão da
verdade ou, até mesmo, a falta desta, aventurando-se a fim de obter
vantagem indevida, quiçá com eventual revelia ou dificuldade de
comprovação do apelante a época dos ajuizamentos. Verifica-se,
assim, que a parte apelada, na realidade a de cujus, utilizou-se das
ações para obter vantagem indevida, caracterizando a litigância de
má-fé na forma do artigo 80, III, CPC” (fls. 349).
A “de cujus” não teria qualquer direito sobre os
bens da irmã do apelante, por isso “a pactuação de um 'acordo' de
mais de 50 (cinquenta) salários mínimos é com certeza
excessivamente oneroso para o apelante” (fls. 350).
Frisa que o “apelante, abalado pela morte da mãe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
5
pela recente morte prematura e obscura de sua irmã, tendo que se
defender de ações infudadas e inverídicas, foi coagido a pactuar tal
confissão de dívida. Tal fato (vício de vontade) serve de fundamento
para a Reconvenção” (fls. 351).
Requer a reforma da sentença para reconhecer a
nulidade da confissão de dívida, bem como julgar procedente a
reconvenção condenando a apelada a pagar indenização por dano
moral. Subsidiariamente, postula anulação da sentença.
Pois bem.
Inicialmente consigne-se que, embora Fernanda
Luiza de Moraes Teixeira fosse menor ao tempo do ajuizamento da
presente demanda, pelo teor do documento de identificação de fls.
09, é possível verificar que a maioridade civil foi alcançada no curso
do processo. Isso porque Fernanda nasceu em agosto/2001, sendo
que já estamos com o ano de 2020 em curso. Nessas circunstâncias,
não mais subsiste necessidade de intervenção do Ministério Público,
pois não há mais interesse de menor sendo discutido nos autos.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento” (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
6
pelo Assento Regimental no 562/2017).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
Assim, o ilustre magistrado prolatou a sentença nos
seguintes termos:
“Vistos.
ESPÓLIO DE SUELI APARECIDA DE MORAES
SILVA ajuizou a presente ação monitória em face de
ALEXSANDRO
GODOY
DE
PAULA
sob
o
fundamento de que as partes firmaram termo de
confissão de dívida, comprometendo-se o Réu ao
pagamento de R$ 45.000,00 decorrentes de ações
judiciais envolvendo as partes, com sentenças já
transitadas em julgado. Aduz que a Autora cumpriu sua
parte do termo, providenciando a retirada da restrição
averbada na matrícula do imóvel para que o Réu pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
7
vendê-lo e quitar seu débito, porém, segundo alega, o
Réu descumpriu o termo. Assim, requer a condenação do
Requerido
ao
pagamento
de
R$
75.619,60,
correspondente ao valor atualizado da dívida, já incluída
multa de R$ 5.000,00. Requer, ainda, a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Concederam-se os benefícios da gratuidade da justiça
pleiteados (fls. 220).
O Réu apresentou embargos monitórios e reconvenção,
sustentando que o termo de confissão de dívida deve ser
considerado nulo, pois eivado de vício de consentimento
e coação quando de sua assinatura. Alega que a Sra.
Sueli Aparecida de Moraes Silva não faz jus ao imóvel
em questão, adquirido por Maila Godoy de Paula Lima,
com quem manteve união estável, com recursos advindo
de herança e esta não deixou herdeiros, razão pela qual o
Réu, irmão de Maila Godoy de Paula Lima, entendendo
ser herdeiro desta, retornou para o imóvel. Alega que a
Autora passou a coagi-lo, 'tentando puni-lo de todas as
formas possíveis, começou a ameaçá-lo e ajuizou várias
ações contra o mesmo', vendo-se coagido a assinar o
termo de confissão de dívida, sob pena de continuar 'a ser
perseguido pela Sra. Sueli'. Requer a declaração de
nulidade do negócio jurídico (fls. 224/231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
8
Determinou-se que o Réu-reconvinte apresentasse
emenda à reconvenção (fls. 255).
O Réu emendou o pedido reconvencional, a fim de
requerer a condenação da Autora ao pagamento de
indenização por danos morais, sendo estes decorrentes da
propositura da presente ação monitória, no valor de R$
75.619,60 (fls. 257/267).
As partes foram intimadas para que se manifestassem
acerca de eventual interesse na designação de audiência
de conciliação e na produção de provas (fls. 273).
A Autora-reconvinda apresentou réplica, contestou o
pedido
reconvencional
e
requereu
o
julgamento
antecipado da lide, aduzindo que inexistiu qualquer vício
de consentimento na assinatura do termo de confissão de
dívida (fls. 275/281).
O Réu-reconvinte apresentou réplica à contestação ao
pedido reconvencional (fls. 331/335).
É o relatório.
Julgam-se desde logo os pedidos, sendo desnecessária a
produção de outras provas, com a observação de que os
documentos trazidos ao processo são suficientes para a
correta apreciação da lide.
O pedido principal é procedente e o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
9
reconvencional é improcedente.
O Réu-reconvinte confirma que assinou a confissão de
dívida para colocar fim a inúmeros processos nos quais
era requerido. Evidente, nesse passo, que não houve
qualquer coação, pois o artigo 153 do Código Civil é
explícito ao prever que 'Não se considera coação a
ameaça do exercício normal de um direito, nem o
simples temor reverencial' e, quanto ao ponto, o
ajuizamento de ações contra alguém é, sem dúvida
alguma, mero exercício do direito.
Se o Réu-reconvinte entendia que tais ações eram
infundadas, era obrigação dele se defender nelas e
comprovar que os pedidos eram improcedentes; todavia,
por conveniência dele, optou por encerrar os litígios
mediante a assinatura do instrumento de confissão de
dívida, não podendo, agora, pretender a anulação do
negócio sob o fundamento de que foi coagido a tanto.
E pelas mesmas razões não cabe falar em estado de
perigo, pois o artigo 156 do Código Civil dispõe que
'Configura-se o estado de perigo quando alguém,
premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte,
assume obrigação excessivamente onerosa'. E, como está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
10
evidente nos autos, não havia qualquer necessidade
extrema do Réu-reconvinte de se salvar (ou de salvar
alguém de sua família) e tampouco há prova de que
assumiu obrigação excessivamente onerosa.
Em suma, se o Réu-reconvinte achava que a pretensão da
Autora-reconvinda, manifestada nas diversas ações por
ela propostas, era infundada, era dever dele apresentar as
respectivas defesas e fazer prova judicial de que a razão
lhe cabia. Entretanto, ao preferir a celebração de negócio,
não pode agora se furtar ao seu cumprimento sob a frágil
alegação de vício de consentimento.
Diante do exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e
702, § 8o, ambos do Código de Processo Civil,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS
MONITÓRIOS,
constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial pleiteado pela Autora, nos termos da petição
inicial. Pela sucumbência, o Réu arcará com as custas e
despesas
processuais e com a verba honorária
advocatícia, fixada no total de 10% do valor atualizado
do débito principal. E, também, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE
IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL.
Pela sucumbência, o Réu-reconvinte arcará com a
totalidade das custas e despesas processuais decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052037-54.2018.8.26.0002 -Voto no 43413
11
da reconvenção, bem como com a verba honorária
advocatícia, fixada em 10% do valor atualizado da causa
na reconvenção” (fls. 336/338).
Com efeito, o recorrente assinou a Confissão de
Dívida devidamente assistido por advogado (fls. 13/17). O acordo
foi comunicado nas diversas demandas que tramitavam entre as
partes para homologação (fls. 18 e seguintes).
O recorrente não informa descumprimento do
acordado por parte da “de cujus” Sueli Aparecida de Moraes Silva.
Como já dito pelo i. magistrado, o ajuizamento de demandas não
configura coação, vez que constitui direito da parte buscar a tutela
do Poder Judiciário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
majorando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da
requerente para 15% do débito atualizado na demanda principal,
além de 15% sobre o valor da causa atualizado da reconvenção.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador